Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Processo : 0731172-46.2020.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da sentença prolatada pela 8a Vara Cível de Brasília, que tem por objeto matéria tratada no IRDR 20 (Autos no 0740629-08.2020.8.07.0000): a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Após admitido parcialmente o citado incidente pela Câmara de Uniformização, em 28/07/2021 a respectiva Relatora determinou suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste TJDFT. Ademais, a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado, senão vejamos o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) Ante o exposto, determino a suspensão deste processo até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Oportunamente certificado pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator